Tribunal: TCU
Processo: 012.384/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor do Sr. Cosme José Salles, como então prefeito de Itaboraí  RJ (gestão: 2001-2004 e 2005-2008), diante da parcial impugnação dos dispêndios realizados no âmbito do Convênio no 2283/2000 (Siafi 408890) destinado à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior sob o valor de R$ 1.200.000,00, tendo a vigência do aludido ajuste sido estipulada para o período de 29/12/2000 a 26/7/2007.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Cosme José Salles, como então prefeito de Itaboraí - RJ (gestão: 2001-2004 e 2005-2008), diante da parcial impugnação dos dispêndios realizados no âmbito do Convênio no 2283/2000 (Siafi 408890) destinado à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior sob o valor de R$ 1.200.000,00, tendo a vigência do aludido ajuste sido estipulada para o período de 29/12/2000 a 26/7/2007; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. considerar iliquidáveis as presentes contas especiais, diante dos elementos convicção até aqui obtidos pelo TCU, nos termos dos arts. 1o, I, 20 e 21 da Lei no 8.443, de 1992, para ordenar o trancamento do feito, promovendo o subjacente arquivamento do presente processo; e 9.2. determinar que a unidade técnica envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao suposto responsável (Cosme José Salles) e ao Município de Itaboraí - RJ, para ciência.